Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-31.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010421-31.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO BUENO DA CONCEICAO - CPF: 111.561.471-15 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL - TEMA 1150 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores do PASEP e indenização por danos morais, pleiteados em face do Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno do marco inicial do prazo prescricional, à luz do Tema 1150 do STJ, que define como termo inicial a ciência do titular sobre os saques indevidos, e da responsabilidade objetiva da instituição bancária pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150 do STJ determina que o prazo prescricional para ressarcimento de valores indevidamente sacados do PASEP inicia-se quando o titular tem ciência do desfalque.
4. No caso, o Recorrente alega que tomou conhecimento do saque indevido em 11/12/2023, sendo necessária a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira comprove o fato extintivo do direito do autor.

5. A ausência de demonstração suficiente pela instituição financeira exige maior apuração em juízo de origem, afastando o reconhecimento prematuro da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O marco inicial do prazo prescricional para ressarcimento de valores do PASEP indevidamente sacados é o momento em que o titular toma ciência do desfalque."

2. "A inversão do ônus da prova aplica-se quando houver falha na prestação do serviço bancário, cabendo à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.874.945/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2021 (Tema 1150).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Hélio Bueno da Conceição
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada contra o
Banco do Brasil S/A
, que julgou improcedente os pedidos da ação devido à prescrição, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita (id. 253570179).

O Apelante argumenta que houve equívoco no julgamento, pois não ocorreu a incidência da prescrição, já que o prazo prescricional iniciou em 11/12/2023, momento em que tomou conhecimento de que seu saldo do PASEP foi sacado por terceiros desconhecidos ao longo dos anos.

Alega que, conforme o entendimento do Tema 1150 do STJ, o início do prazo prescricional não é marcado pelo ato de aposentadoria, mas sim pela data em que o aposentado toma conhecimento dos desfalques, cujo valor alcança a cifra de R$ 90.272,47 (noventa mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), o que ocorreu em 11/12/2023.

Defende a responsabilidade objetiva do Apelado pela falha na prestação do serviço bancário, ao permitir que terceiros realizassem o saque do seu PASEP sem autorização, em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta, ainda, o direito à reparação por danos morais, devido ao abalo psicológico sofrido, e pleiteia a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação regida pela legislação consumerista.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 253570181).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 253570189)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação e Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgou improcedentes os pedidos da ação retromencionada, nos seguintes termos:

“(...)Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por HÉLIO BUENO DA CONCEIÇÃO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no feito.

Narra o autor que é servidor público aposentado e que no momento de sua aposentadoria se deslocou até o banco réu para sacar sua conta PASEP, mas para sua surpresa, se deparou com sua conta zerada, tendo sido informado pelo banco réu que não teria direito aos saques, vez que não possuía valores depositados em sua conta PASEP. (...)

É o necessário relato. Decido.

Vislumbro que é o caso de julgamento do feito no estado em que se encontra, nos termos do artigo 354 Código de Processo Civil. (...)

Conforme Extrato PASEP juntado no id 138119452, consta a movimentação registrada como “AS Paga-Res. Remuner”, no valor de R$ 491,09, efetuada em 30/12/1994, documento que demonstra a ciência do desfalque, porquanto a jurisprudência possui entendimento de que a ciência sobre o eventual desfalque no momento de sua aposentadoria, cuja conclusão diversa não fora comprovada pelo autor quando lhe oportunizada a impugnação.

Assim, considerando como termo inicial da contagem do prazo prescricional 30/12/1994, bem como que esta ação somente foi ajuizada em 03/11/2023, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos, não resta outra alternativa senão reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) EXTINGUIR O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC em razão da prescrição;

b) Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita;(...)” (id. 253570179).

Inconformado, o Recorrente argui que não houve prescrição, pois o prazo prescricional iniciou em 11/12/2023, quando tomou conhecimento dos saques indevido de seu saldo do PASEP por terceiros, no valor de R$ 90.272,47. Além disso, alega que o marco inicial é a ciência dos desfalques, não a aposentadoria (Tema 1150 do STJ) e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço bancário, com base no CDC. Pleiteia, ainda, danos morais e inversão do ônus da prova.

A ação tem como objetivo que a Instituição Financeira, ora Apelada, forneça os extratos discriminados da conta PASEP do Apelante, restitua os valores desfalcados, devidamente atualizados, e seja condenada a indenizá-lo por danos morais, em razão dos transtornos enfrentados ao tentar sacar os citados valores na ocasião de sua aposentadoria, em 11/12/2023.

A controvérsia gira em torno do marco inicial do prazo prescricional referente a saques indevidos do PASEP de indivíduo aposentado, bem como a responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

É imprescindível considerar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, o qual estabelece que o prazo prescricional para o ressarcimento de valores indevidamente sacados do saldo de PASEP começa a fluir a partir do momento em que o titular toma conhecimento do desfalque, e não a partir da data de aposentadoria.

No caso em apreço, verifica-se que a ação tem como fundamento o argumento de que o titular da conta PASEP nunca realizou qualquer saque dos valores nela depositados. Logo, não é possível, de imediato, reconhecer a prescrição. É necessário apurar com maior segurança se o autor, Apelante, de fato, tomou ciência efetiva dos saques indevidos em sua conta PASEP.

Invertido o ônus da prova, cabe à Instituição requerida demonstrar o fato extintivo do direito do autor, ora Apelante, o que ainda não foi satisfatoriamente comprovado, considerando que foram juntados aos autos apenas os extratos referentes aos saques.

O certo é que a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Desse modo, merece reforma a sentença recorrida, para afastar a prescrição prematuramente reconhecida, e, no juízo de origem, seja oportunizada a manifestação das partes acerca do quanto discutido na demanda, seja a matéria decidida, como de direito.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Hélio Bueno da Conceição
, para afastar a prescrição, com a devolução dos autos à origem para manifestação das partes e prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025